Tribunal: TJMT
Processo: 0005171-08.2017.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005171-08.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DE FRANCA DIAS - CPF: 091.943.931-41 (APELANTE), LUCIANO LOPES DE FRANCA - CPF: 048.437.921-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex França Dias
contra a decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, no processo n.

0005171-08.2017.8.11.0018 (código 97064), pela prática do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 4 horas semanais, pelo prazo de 6 meses.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante consubstanciada na excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a alteração da medida socioeducativa aplicada para a de advertência (Id. 61848461).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 61848465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 66936462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Alex França Dias
que foi condenado pela prática do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Segundo consta, a vítima Luciano Lopes de França se encontrava no local supracitado na companhia de sua companheira Patrícia Chagas a Silva, dos seus irmãos Alisson Lopes de França Zumba e Adilson Lopes de Franga Zumba, e do representado Alex França Dias, que também é seu irmão, jogando uma partida de ‘truco’ com baralhos.

Após determinado momento, iniciou-se uma discussão entre a vítima Luciano Lopes de France e o representado Alex Franga Dias, em decorrência do motivo fútil daquele supostamente ter ‘roubado’ no baralho.

Na ocasião, Adilson e Alisson separaram a briga, sendo que em três ocasiões o infrator Alex apontou uma faca de cozinha para Luciano, tendo os familiares que intervir para retirar a faca das mãos do adolescente.

Ato contínuo, Alisson retirou o representado Alex da residência e realizou com ele uma volta no quarteirão para se acalmar. No mesmo momento, a vítima Luciano e sua companheira Patrícia saíram da residência e foram caminhando pela via pública.

Entretanto, ao retornar para a residência, o representado Alex se apoderou da faca de cozinha e correu atrás da vítima Luciano, vindo a lhe desferir um golpe de faca no lado esquerdo de seu tórax, perfurando o seu pulmão, causando-lhe as lesões mencionadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 09/11. A vítima caiu ao solo e logo em seguida desmaiou, sendo que o representado só não conseguiu consumir seu intento criminoso porque a vítima foi prontamente socorrida e levada ao hospital.
(...)”
– Id. 34391493.

Por tais fatos, o
parquet
ofereceu representação contra o apelante imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, em que foi julgada parcialmente procedente a representação, condenando-o pela prática do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso I, do CP), impondo-lhe a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo período de 4 horas semanais, pelo prazo de 6 meses (Id. 61848458).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão singular para
absolver
o acusado, sustentando que ele agiu imbuído da excludente de ilicitude da legítima defesa, na medida em que apenas se defendeu das agressões perpetradas pela vítima.

Argumenta que o irmão do apelante, Luciano, havia agredido sua genitora e depois passou a agredi-lo, com socos e tijolos, ocasião em que se defendeu, efetuando um golpe de faca.

Todavia, após a minuciosa análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e pelas provas orais colhidas.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito, apesar das alegações defensivas de que o apelante teria apenas se defendido.

O acusado, ao prestar depoimento, confessou ter efetuado um golpe de faca em seu irmão em razão de ele ter lhe agredido anteriormente, bem como por ter causado o desmaio de sua genitora.

Em sede inquisitiva, o apelante prestou os seguintes relatos:

“Que diz que no dia 02/07/2017, entre 18 as 20 horas, estava na rua Barão do Rio Branco, Bairro da Creche, nesta cidade, jogando truco com seus irmãos, Luciano Lopes de Franca, Alisson Lopes de Franca Zumba e Adilson de Franca Zumba. Que diz que Luciano e Adilson ingeriram aproximadamente dois (02) litros de bebida alcoólica tipo Wisky e que em momento nenhum ingeriu bebida alcoólica. Que diz que em determinado momento discutiu com Luciano e a esposa dele que conhece pelo prenome de Patrícia saíram da residência e que foi ao encontro de Luciano de posse de uma faca de cozinha. Que diz que foi em direção a Luciano e ele jogou três tijolos em si. Que diz que um tijolo atingiu seu ombro e nesse momento se aproximou de Luciano e desferiu um golpe com a faca de cozinha no corpo dele. Que diz que Luciano caiu ao solo desmaiado e logo após o seu irmão Alisson chegou ao local. Que diz que não sabe dizer qual a região do corpo a faca atingiu Luciano. Que diz que não desferiu outras facadas em Luciano porque sua intenção foi apenas assusta-lo e de maneira nenhuma desejou ceifar a vida dele. Que diz que de maneira nenhuma disse que não fez um serviço bem feito. Que diz que Luciano estava embriagado e no momento em que ele está sob efeito do álcool ele se torna agressivo e nervoso. Que diz que durante cinco ou seis meses foi usuário de drogas ilícitas tipo maconha, entretanto, parou de fumar maconha há dois meses. Que logo após desferir o golpe de faca em Luciano, lançou fora a faca e não sabe dizer 0 local que ela possa ser encontrada.”
– Id. 61841026, p. 5.

Já em Juízo prestou o seguinte depoimento:

“que estavam na casa de sua mãe, jogando baralho; que seu irmão Luciano começou a reclamar que estavam trapaceando o dia inteiro; que disse que pararia de jogar, pois Luciano não sabe jogar e fica “chorando”; Que logo após dizer que Luciano ficava “chorando” ele lhe deu dois socos na face; que entrou em luta corporal com Luciano, sendo separado por seu irmão mais velho, o qual o retirou de casa; Que quando retornou a casa viu sua mãe desmaiada na cama; Que Luciano teria agredido sua mãe; Que Luciano estava bêbado, e tentou iniciar nova discussão; Que por ser mais novo e menor que Luciano, e que não aguentava o confronto de socos, diz ter pego uma faca e golpeado Luciano, uma única vez, e saiu do local indo até onde sua mãe estava; Que não sabe em que parte do corpo foi atingida pelo golpe da faca; Que uma pessoa que estava na casa ligou para a ambulância; Que depois foi para sua casa; Que ao chegar em sua casa, contou o que acontecera para seu genitor; Que seu pai ficou bravo; Que seu pai lhe disse que não se pode fugir de seus erros é necessário encara-los de frente; Que mora com seu pai; Que Luciano costumava lhe agredir fisicamente, quando era mais novo, sendo que uma das vezes Luciano lhe deu um soco no rosto, quebrando-lhe um dente; que nunca desejou a morte de seu irmão.”
– trechos extraídos da sentença, id. 61848458, p. 3.

Consoante se nota, o acusado nada mencionou perante a autoridade judicial sobre seu irmão, ora vítima, ter jogado tijolos nele – fato este que não foi mencionado por nenhuma das testemunhas ouvidas e nem pelo ofendido. Disse em Juízo que o ofendido lhe agrediu anteriormente com socos e então decidiu munir-se de faca e ir atrás dele.

Nesse ponto, observa-se que ambos tinham discutido e brigado (vias de fato), porém os outros irmãos interviram, ocasião que cessou as agressões e o ofendido foi embora do local com sua namorada, contudo, posteriormente, o apelante buscou uma faca e foi atrás da vítima, desferindo-lhe um golpe.

Sobre os fatos, o irmão do acusado e da vítima Alisson Lopes Zumba prestou as seguintes declarações em Juízo:

“que é irmão, materno, de Alex e Luciano; que a família estava reunida na casa de sua mãe; Que quando chegou a casa de sua mãe, ficou conversando com ela no portão; Que viu o início da briga e que o motivo da briga foi o baralho; Que juntamente de seu outro irmão interviram na briga; Que seus irmãos haviam ingerido bebidas alcoólicas; Que retirou Alex da casa e que Luciano ficou discutindo verbalmente com os que estavam ali; Que disse para Alex ir embora; Que Alex entrou na casa e viu sua mãe desmaiada em cima da cama; Que Alex pegou a faca na cozinha e partiu para cima de Luciano; Que não sabe dizer se foi por legitima defesa ou por outro motivo”
– trechos extraídos da sentença, id. 61848458, p. 3.

A namorada do ofendido, Patrícia Chagas da Silva, que estava junto com ele no momento em que o réu efetuou o golpe de faca, relatou na Delegacia que:

“(...) logo após a discussão saíram da residência. Que diz que estavam caminhando e após passar por quatro ou cinco residências visualizou Alex correndo em direção a Luciano com a faca de cozinha na mão e que nesse momento gritou: ‘o teu irmão tá vindo com uma faca’. Que diz que presenciou o momento em que Luciano tentou virar para se proteger, mas que Alex desferiu um golpe com a faca na direção do tórax lado esquerdo de Luciano. Que diz que logo após Alex correu do local com a faca na mão e que Luciano caiu ao solo. Que diz que logo em seguida Alisson e Adilson compareceram no local e aguardaram a ambulância socorrer Luciano. (...)”
– Id. 61841026, p. 6.

Conquanto a tese defensiva seja de que o apelante agiu sob legítima defesa, verifica-se que não foi empregado o uso moderado dos meios necessários, ao passo que se valeu de uma arma branca, tipo faca, para agredir a vítima, após ter cessado as agressões, além de efetuar o golpe na região do tórax, perfurando-lhe o pulmão.

Destarte, ainda que a vítima tivesse iniciado as agressões, verifica-se que aquelas perpetradas pelo acusado foram muito além do moderado, caso estivesse apenas se defendendo. Pelo contrário, do contexto fático-probatório exposto, constata-se que o réu agiu com
animus laedendi
.

Desse modo, considerando que a defesa alegou tese excludente de ilicitude, sem, contudo, comprovar satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Portanto, havendo provas suficientes demonstrando a materialidade e a autoria delitivas, não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Quanto ao pleito subsidiário de
alteração da medida socioeducativa
aplicada, entendo que também não merece amparo.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo
parquet
:

“(...) Ademais, resta salientar que o infante responde por diversas outras representações, sendo certo que a simples advertência não tem o condão de repreendê-lo ou conscientiza-lo dos seus atos, razão pela qual sequer fora oferecida remissão.

Não se mostraria razoável nem suficiente, como pretende o recorrente, a simples admoestação diante da pratica de ato infracional grave, já que insuficiente para atender os fins educativos e pedagógicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, prudente a aplicação de medida intermediaria, equivalente a prestação de serviço à comunidade. (...)”
– Id. 61848465, p. 5.

Se não bastasse o fato de que o apelante tenha respondido a outras representações criminais, o que demonstra ser insuficiente apenas a admoestação verbal, ressalta-se que o ato infracional ora em comento é de natureza grave e foi perpetrado mediante violência à pessoa, circunstâncias que demandam uma resposta estatal mais enérgica.

Logo, mostra-se razoável e adequada ao caso concreto a aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021